Tribunal: TJMT
Processo: 0000023-06.2020.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0000023-06.2020.8.11.0052

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS, DESOBEDIÊNCIA]

RELATOR:
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO:
DES. PEDRO SAKAMOTO

TURMA JULGADORA:
[DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. PEDRO SAKAMOTO]

PARTES:
[ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 001.128.311-41 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (APELANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, QUE FOI ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS SUSPEITAS – AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – NÃO DEMONSTRADA A CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER MELHOR COMPUTADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INADMISSIBILIDADE DA ASSIM CHAMADA PROGRESSÃO
PER SALTUM
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar, tampouco em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir dessa diligência, quando caracterizada a fundada suspeita da prática de crime permanente, encontrando-se o agente, portanto, em situação de flagrante delito.

Impõe-se a manutenção da condenação do réu quando lastreada em robusto acervo probatório, notadamente os firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante delito, em harmonia com os demais elementos dos autos.

Não tendo o acusado logrado comprovar que se encontrava em estado de necessidade para possuir irregularmente de arma de fogo de uso permitido, não há como reconhecer a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 24 do Código Penal.

A reincidência do acusado é fator que, por si só, impede a fixação do regime aberto. Além disso, conquanto o § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal estabeleça que o tempo de prisão provisória deve ser computado, na sentença, para fins de determinação do regime inicial, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é inadmissível a assim chamada progressão
per saltum
, o que significa que, embora significativo o período de encarceramento cautelar do acusado, este não faz jus a ser imediatamente transferido para o regime aberto com base tão somente no reduzido
quantum
de pena aplicado na condenação. Nessas circunstâncias, será o juiz da execução que avaliará a possibilidade de ajuste do regime de pena, por ser ele dotado de condições para aferir o preenchimento dos requisitos necessários para eventual progressão, nos termos do art. 66, inciso III, da Lei n. 7.210/1984.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Erisvaldo Carlos dos Santos e Jhonny Kessio Pereira Moura
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.º 0000023-06.2020.8.11.0052, em que condenou o réu
(Erisvaldo Carlos dos Santos)
no incurso da sanção prevista no art. 12 da lei n. 10.826/03, à pena em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa e o réu
(Jhonny Kessio Pereira Moura)
no delito previsto no art. 12 da lei n. 10.826/03 e o art. 330 do CP, à pena total em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto. (Id. 132822333)

Inconformado, a
defesa Erisvaldo Carlos dos Santos,
interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer:

a) Preliminar – Nulidade da sentença em razão da ilicitude das provas obtidas pela violação de domicílio, sem mandado judicial, bem como desamparado de justa causa que justifique a entrada forçada na residência do apelante Erisvaldo;

b) Subsidiariamente, requer absolvição do réu Erisvaldo Carlos dos Santos, em razão de ter agido em estado de necessidade, com fundamento no art. 23, inciso I, c.c art. 24,
caput
, ambos do Código Penal;

c) Por fim, em caso de manutenção da condenação, requer que seja determinado o início de cumprimento da pena em regime aberto, uma vez que o réu já cumpriu quase a metade da reprimenda no regime fechado. (Id. 132522700)

Já a defesa do
apelante Jhonny Kessio Pereira Moura
, inconformado com a decisão proferida, também interpôs presente recurso, no qual requer a absolvição dos crimes previstos no art. 12 da lei 10.826/2003 e art. 330 do CP, diante a ausência de provas.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso dos apelantes, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 132822709)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 133882656):

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS.

Do recurso de Erivaldo Carlos dos Santos
: Preliminar de nulidade do flagrante, com o reconhecimento da ilicitude da apreensão realizada: Rejeição - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Crime permanente - Prescindibilidade de mandado de busca e apreensão para adentrar em domicílio - Violação de domicílio mediante justa causa - Elementos mínimos de autoria e materialidade - Denúncia/informação anônima seguida de investigação policial. Da pretensão de absolvição por ausência de provas: Não acolhimento - Conjunto probatório apto a comprovar a autoria delitiva e embasar o decreto condenatório - Excludente de ilicitude de estado de necessidade não configurada. Da pretensão de fixação de regime de cumprimento de pena mais brando: Inviabilidade: Reincidência – Manutenção de regime mais gravoso para cumprimento da pena - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Do recurso de Jhonny Kessio Pereira Moura
: Da pretensão de absolvição por ausência de provas: Não acolhimento - Conjunto probatório apto a comprovar a autoria delitiva e embasar o decreto condenatório.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Erisvaldo Carlos dos Santos e Jhonny Kessio Pereira Moura, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.º 0000023-06.2020.8.11.0052.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“(...) Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 26/12/2019, por volta das 8hs, o denunciado
JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA
, na residência localizada na Rua Alagoas, Bairro Vila Maria, em Rio Branco/Mt,
desobedeceu ordem legal emanada pelos Policiais Militares (art. 330 do CP), bem como manteve sob sua guarda munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).
Nas mesmas condições de tempo acima narrados, na Rua Alagoas, Bairro Vila Maria, na residência adjacente a do fato acima delineado,
ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS manteve sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitidos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

Extrai-se dos autos que no dia 26/12/2019, por volta da 01h, a IPC Jéssica Manea Alves da Cruz teve sua arma de fogo
(tipo pistola, marca Imbel Brasil, calibre .40 S&W, Modelo MD6, número ETA08571, cuja arma é patrimônio da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso) furtada de dentro do seu veículo, que estava estacionado em frente a sua residência, em Lambari D’Oeste/MT.
Iniciadas as investigações, as suspeitas recaíram nos denunciados JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA e ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS.

Em diligências, os Policiais Militares, ao verificarem a presença de 03 (três) indivíduos em frente a residência de JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, decidiram por abordá-los, ocasião em que dois deles adentraram ao imóvel, enquanto que o terceiro tomou rumo ignorado.

Ato contínuo, JHONNY KESSIO compareceu alterado tentando empurrar os agentes da lei, sendo a ele dado ordem de colocar as mãos na cabeça, oportunidade em que o denunciado partiu para cima dos policiais militares, sendo necessário o emprego de força física para contê-lo.

Na sequência, em buscas na residência do primeiro denunciado foram encontrados 05 (cinco) munições calibre 38 intactas.

Naquele mesmo instante, outra guarnição da Polícia Militar encontrou na residência de ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS 10 (dez) munições e a arma furtada da Investigadora de Polícia.
A prova da materialidade dos delitos imputados aos denunciados encontra-se robustas e incontestes pelos B.O.s (fls. 09/15 e 19/20), termo de exibição e apreensão (fl. 16), termo de depoimentos e declarações (fls. 22/23, 24/25, 26/28, 29/30, 35/36, 40/41, 46/48, 115/116, 117/118, 119/120 e 121/123), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório dos denunciados (fls. 53/56 e 63/66). (...)

Extrai-se que o
apelante Erisvaldo Carlos dos Santos
, foi condenado no incurso do crime do art. 12, da lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido), em pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

Já o
apelante Jhonny Kessio Pereira Moura
, foi condenado no incurso do art. 12 da lei n. 10.826/2003 e o art. 330 do CP, à pena total em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 20(vinte) dias-multa, em regime aberto.

A denúncia expõe que, no dia 26/12/2019, por volta da 01h00min, a IPC Jéssica Manea Alves da Cruz, teve sua arma de fogo, patrimônio da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, furtada dentro do seu veículo, que estava estacionado em frente a sua residência, localizada no munícipio de Lambari D’Oeste/MT.

Logo, os policiais receberam uma
denúncia anônima
, informando que a arma furtada estaria na posse de Jhonny Kessio Pereira Moura, conhecido por ser membro da Facção, denominada “Comando Vermelho”, ou caso não encontrasse, estaria na casa de Erisvaldo Carlos dos Santos.

De imediato, a guarnição se deslocou para residência do Erisvaldo, no qual segundo o depoimento dos policiais, foram recebidos de forma cordial, autorizando a sua entrada e imediatamente confirmando que a arma estava sobre a geladeira.

Em momento simultâneo, aos policiais foram até a residência do outro denunciado Jhonny, e ao chegarem no local avistaram 03 (três) pessoas na frente da residência, sendo que um deles ao visualizar a viatura tentou pular o muro.

Ato contínuo, Jhonny, “
compareceu alterado
tentando empurrar os agentes da lei, sendo a ele dado ordem de colocar as mãos na cabeça, oportunidade em que o denunciado partiu para cima dos policiais militares, sendo necessário o emprego de força física para contê-lo. Na sequência, em buscas na residência do primeiro denunciado
foram encontrados 05 (cinco) munições calibre 38 intactas. [...]

Em juízo, o PM Edimar Rodrigues da Cruz Junior, que ao diligenciar no dia dos fatos, relatou que
“
após receberem a informação do furto de uma pistola da Polícia Civil, durante as diligências, um colaborador anônimo informou que a arma estar em poder JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, bem como que ele seria uma liderança do Comando Vermelho.

A testemunha explicou que, segundo esse informante, se arma não estivesse na casa de JHONNY KESSIO, estaria na casa de ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS.

Ao averiguarem, encontraram a arma de fogo com 3 (três) munições faltantes em uma casa, sendo que na casa de JHONNY KESSIO encontraram 5 (cinco) munições de calibre .38 e substância entorpecente.
Detalhou que ao encontrarem a pistola na casa de ERISVALDO, ele relatou que JHONNY a tinha deixado lá cerca de 20 (vinte) minutos antes da chegada da polícia.

Ao descrever como se deu a diligência, o soldado EDIMAR afirmou que em frente à residência de JHONNY KESSIO haviam 3 (três) pessoas, sendo dois menores, dos quais um era cunhado de JHONNY.
Acrescentou que o terceiro suspeito, irmão de JHONNY, ao perceber a polícia, pulou o muro dos fundos da casa levando algo.

Neste momento JHONNY deixou a residência esbravejando e tumultuando a ocorrência, chegando a empurrar um policial, a todo momento resistindo e desobedecendo as ordens.

Relatou terem se dirigido à casa de ERISVALDO no mesmo momento.
Ele teria
recebido a polícia com certa cortesia e imediatamente confirmado que a arma estava em sua casa, sobre a geladeira
. Acrescentou que ERISVALDO alegou desconhecer que a arma pertencia a uma policial e que JHONNY KESSIO havia deixado a pistola cerca de 20 (vinte) minutos antes da chegada da polícia, pois estaria ocorrendo uma briga na casa dele e não queria que alguém se ferisse. Detalhou que ERISVALDO teria dito estava tentando mudar de vida, mas o pessoal o colocava em “boca furada”.

A testemunha PC. Shirlene ratificou o depoimento prestado pelo PM Edimar Rodrigues da Cruz Junior.

Já a PC Jéssica Manea Alves da Cruz
,
narrou em juízo
que no dia 25/12/2012 deixou seu plantão na delegacia de Rio Branco e se deslocou para casa em Lambari D’ Oeste, tendo deixado a arma no porta luvas do carro. No momento em que retornou ao veículo, percebeu que a luz interna do carro havia sido removida e que sua arma não estava mais no local que havia deixado. Assim, logo entrou em contato com a polícia militar e perguntou se em rondas haviam avistado algum suspeito próximo a sua casa. Mas durante a diligência não obtiveram êxito.

Na fase inquisitorial, o acusado Erisvaldo narrou que:
“[...] Que depois que comprou a arma a colocou sobre a geladeira em sua residência e lá permaneceu até que a policia militar, chegou em sua residência, por volta das 21h0Omin, do dia 26/12/2019, arrombaram o portão e adentraram, indo até onde o interrogando estava juntamente com sua esposa FLÁVIA, sendo que a porta estava aberta e ao lhe abordar, peguntou: "ONDE ESTÁ A ARMA?", sendo que imediatamente, afirmou ao policial que a arma estava em cima da geladeira e, então o policial, foi até a geladeira e pegou a arma e, consequentemente, lhe prendeu; Que afirma que mesmo tendo informado imediatamente ao policial onde estava a arma, este o agrediu, cuja agressão consistiu em socos e chutes, atingindo-o na região das costelas, lado direito, sendo que esta sentindo dores no local; Que afirma que não tinha conhecimento que a arma era produto de furto; [...] (Id. 132822327 –p. 66)

Em juízo,
o acusado foi interrogado e narrou que os policiais chegaram em sua residência derrubando portão e mandando colocar a mão na cabeça, perguntando sobre a arma, no qual informou a guarnição que estava sobre a geladeira.

Narrou ainda, que ao momento que estava regando as plantas em sua residência, passou um indivíduo em uma motocicleta e lhe perguntou se conhecia alguém disposto a comprar uma arma, eis que adquiriu o artefato no valor de R$ 2.600,00 (dois e seiscentos reais).

Já o apelante Jhonny,
em juízo
, relatou que
: “
no dia da prisão estava na cozinha de sua residência com sua esposa, quando ouviu um barulho de tiro e decidiu sair para verificar o que estava acontecendo, sendo que ao se deparar com os policiais perguntou para o soldado EVERALDO o que se passava e se possuíam mandado de busca para adentrarem em sua residência, tendo sido enforcado por outro policial. Asseverou não ter ofendido ou agredido a polícia em momento algum.

Na sentença condenatória, o Juízo
a quo
, ao analisar o tema, suscitado em sede de alegações finais orais, rejeitou-o sob os seguintes fundamentos:

“[...] DECISÃO. [...]

DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.823/03

Ao ser ouvida em fase judicial (Ref. 110), a testemunha EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR, policial condutor da ocorrência,

relatou que após receberem a informação do furto de uma pistola da Polícia Civil, durante as diligências, um colaborador anônimo informou que a arma estar em poder JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, bem como que ele seria uma liderança do Comando Vermelho. A testemunha explicou que, segundo esse informante, se arma não estivesse na casa de JHONNY KESSIO, estaria na casa de ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS.

Ao averiguarem, encontraram a arma de fogo com 3 (três) munições faltantes em uma casa, sendo que na casa de JHONNY KESSIO encontraram 5 (cinco) munições de calibre .38 e substância entorpecente.
Detalhou que ao encontrarem a pistola na casa de ERISVALDO, ele relatou que JHONNY a tinha deixado lá cerca de 20 (vinte) minutos antes da chegada da polícia.

Ao descrever como se deu a diligência, o soldado EDIMAR afirmou que em frente à residência de JHONNY KESSIO haviam 3 (três) pessoas, sendo dois menores, dos quais um era cunhado de JHONNY.
Acrescentou que o terceiro suspeito, irmão de JHONNY, ao perceber a polícia, pulou o muro dos fundos da casa levando algo.

Neste momento JHONNY deixou a residência esbravejando e tumultuando a ocorrência, chegando a empurrar um policial, a todo momento resistindo e desobedecendo as ordens.

Relatou terem se dirigido à casa de ERISVALDO no mesmo momento.
Ele teria
recebido a polícia com certa cortesia e imediatamente confirmado que a arma estava em sua casa, sobre a geladeira
. Acrescentou que ERISVALDO alegou desconhecer que a arma pertencia a uma policial e que JHONNY KESSIO havia deixado a pistola cerca de 20 (vinte) minutos antes da chegada da polícia, pois estaria ocorrendo uma briga na casa dele e não queria que alguém se ferisse. Detalhou que ERISVALDO teria dito estava tentando mudar de vida, mas o pessoal o colocava em “boca furada”.

Respondeu que a pistola foi furtada de dentro do veículo da policial em Lambari D’Oeste e que o entorpecente encontrado na casa de JHONNY KESSIO estava em posse de um dos menores, que não relatou como conseguiu a droga.
Esclareceu que como JHONNY estava em situação de flagrância por desobediência e resistência, bem como que a denúncia anônima falava que ele estava com a arma, que seria membro do comando vermelho e que encontraram droga
, sendo tráfico de drogas ser um crime de flagrante permanente, tinha fundamentadas razões para realizar buscas na residência. Relatou ter encontrado 5 (cinco) munições de calibre .38 no guarda roupa e que as buscas na residência foram acompanhadas pelo sogro ou sogra dele, não se recordando ao certo.

Ao ser perguntado, informou que não tinha mandado para realizar as buscas, mas a realizaram em razão do flagrante por crime de desobediência e do entorpecente encontrado, assim, diante da possibilidade de ocorrência de um crime de flagrante permanente, realizaram as buscas.
Em relação ao réu ERISVALDO, afirmou que ele autorizou a realização de buscas em sua residência.

Por fim, reforçou que o colaborador afirmou que se a arma não estivesse na casa de JHONNY KESSIO, estaria na residência de ERISVALDO,
detalhando que logo após à diligência na casa do primeiro
, se dirigiram ao local onde mora o segundo, que prontamente permitiu a busca.

Em Juízo (ref. 110), JESSICA MANEA ALVES DA CRUZ narrou que no dia 25/12/2019

deixou seu plantão na Delegacia de Rio Branco e se dirigiu à sua casa em Lambari D’Oeste para tomar banho e pegar um absorvente, tendo deixado a arma no porta luvas do carro ao entrar na em sua residência. Quando retornou para o carro, percebeu que luz interna do veículo havia sido removida e que sua arma não estava mais no porta luvas. Relatou que em seguida entrou em contato com PM de Lambari D’Oeste e perguntou se em rondas haviam visto alguém suspeito próximo à residência. A PM afirmou que teria visto uma pessoa, razão pela qual algumas diligências com o policial civil EDILSON LUCAS, mas restaram-se infrutífera.

Segundo a testemunha, posteriormente a policial civil SHIRLENE informou que ligaram para a Polícia Civil denunciando que JHONNY KESSIO estaria com a arma de algum policial,
pois o delator teria identificado o brasão na arma.
Diante dessa notícia, entrou em contato com as Polícias Militares de Rio Branco e Lambari D’Oeste, que mobilizaram equipes para realizarem campana na residência de JHONNY KESSIO.
Durante a campana constataram à presença de adolescentes em atitudes suspeitas em frente ao local, sendo que ao aborda-los, JHONNY saiu alterado. Acrescentou que logo em seguida se dirigiram à casa de ERISVALDO, que morava em frente ao JHONNY, e localizaram a arma.

JESSICA detalhou que na delegacia, FLAVIA, namorada de ERISVALDO, afirmou que minutos antes da chegada da polícia JHONNY KESSIO levou a arma até a casa de ERISVALDO,
consignando que ela afirmou ter certeza de que JHONNY havia levado a arma. Segundo a testemunha FLAVIA também afirmou ter presenciado ERISVALDO falar para os policiais que JHONNY havia levado a arma até a casa dele.

Relatou que na casa de JHONNY foram encontradas algumas munições e que, na época, ele e ERIVALDO moravam próximos, na mesma rua.

Quando perguntado, confirmou ter reconhecido a arma e as munições encontradas, das quais algumas haviam sido deflagradas. Esclareceu saber que haviam deflagrado em razão de sempre manter 16 (dezesseis) munições no carregador.

Informou não ter participado das diligências nem dos interrogatórios dos acusados em sede policial.

FLAVIA CAETANO SILVEIRA, informante, durante a instrução (ref. 110), afirmou que havia acabado de chegar na casa e que estava deitada quando a polícia chegou e quebrou o portal da casa de ERISVALDO pedindo a arma.
Acrescentou que ele indicou que arma estava sobre a geladeira, sendo, em seguido, conduzidos para a delegacia.

Esclareceu que não tinha visto a arma antes e que, após chegar, ouviu uma pessoa conversando do lado de fora, mas não viu quem nem ouviu o assunto.
Quando perguntado, respondeu não ter ouvido ERISVALDO dizer que a arma era de JHONNY KESSIO.

Afirmou que, pelo o que se lembra, não disse à polícia que a arma era de JHONNY, pois havia muita confusão e estava meio perdida. Narrou que logo após a polícia perguntar pela a arma, ERISVALDO informou estar sobre a geladeira, onde de fato ela foi encontrada.

Também afirmou que no dia dos fatos não presenciou JHONNY KESSIO na casa de ERISVALDO, esclarecendo ter escutado alguém chamar na rua, mas não viu quem era nem ouviu o que conversaram. Pontuou ser capaz de identificar a voz do JHONNY, concluindo que quem chamou ERISVALDO não era JHONNY.

Por fim, enfatizou que estava muito nervosa no depoimento em fase policial.

O informante JURANDIR MILITÃO DA ROCHA, em Juízo (ref. 110), narrou não ter acompanhado as buscas na residência, não ter visto se tinha drogas no local e não ter visto a apreensão de arma ou munição.

VENINA CANUTO DA ROCHA, informante, durante a instrução (ref. 110), narrou estar na casa de JHONNY quando a polícia chegou e deu ordem para todos colocarem as mãos na cabeça. Detalhou que neste momento JHONNY KESSIO estava no interior da residência e que só saiu ao ouvir um disparo de arma de fogo.

Respondeu não ter acompanhado as buscas dos policiais no interior da residência e que eles não mostraram as munições encontradas. Afirmou que não sabia da existência de arma no local.

A informante THAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA, em fase judicial (ref. 110), narrou que durante uma discussão com JHONNY KESSIO ligou para seus avós, JURANDIR e VENINA, irem à sua residência. Afirmou ter ouvido um barulho e tiros, sendo que em seguida a polícia entrou na casa. Esclareceu ter perguntado aos policiais o motivo de entrarem daquela forma e se possuíam mandado, momento em que um policial pegou JHONNY pelo pescoço.

Detalhou que a todo momento os policiais perguntavam pela arma, esclarecendo não ter ciência da droga encontrada nem de quem a portava. Ressaltou que os policiais não apresentaram documentos para entrarem na casa de JHONNY e que ele não possuía amizade com ERISVALDO.

Ao ser interrogado em fase judicial (ref. 110), o réu ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS narrou que no dia dos fatos estava em sua residência quando os policiais chegaram derrubando seu portão e mandando colocar a mão na cabeça. Ao perguntarem sobre a arma, falou que estava sobre a geladeira.

Respondeu que ao ser perguntado sobre como conseguiu a arma, explicou que estava regando as plantas de sua casa quando passou um indivíduo em uma motocicleta e lhe perguntou se conhecia alguém disposto a comprar uma arma, esclarecendo que, por estar sendo ameaçado de morte, comprou a arma, por R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Relatou que após narrar os fatos, um dos policiais apontou um fuzil para sua cabeça e falou que estava mentindo.

Esclareceu que após comprar a arma, a colocou sobre a geladeira, onde ela ficou por cerca de dois dias, até a chegada da polícia. Pontuou ter comprado ela entre os dias 23 e 24 de dezembro, esclarecendo que quando a polícia chegou, no dia 26, haviam 3 (três) dias que comprara a arma , não sabendo identificar quem lhe vendeu.

Respondeu que as munições não estavam em sua casa, somente a arma com as munições no pente, esclarecendo que não havia munições de outro calibre. Asseverou que JHONNY KESSIO não tem nada a ver com a arma e que iria fazer três dias que estava com a arma.

Ao ser perguntado, respondeu que não lhe foi apresentado mandado de busca e apreensão nem autorizou a entrada da polícia. Também respondeu não ter ouvido tiros e que no dia da prisão, JHONNY KESSIO não esteve em sua casa, nem lhe pediu para guardar algum objeto nela.

Durante a instrução (ref. 110), o réu JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA relatou que no dia da prisão estava na cozinha de sua residência com sua esposa, quando ouviu um barulho de tiro e decidiu sair para verificar o que estava acontecendo, sendo que ao se deparar com os policiais perguntou para o soldado EVERALDO o que se passava e se possuíam mandado de busca para adentrarem em sua residência, tendo sido enforcado por outro policial. Asseverou não ter ofendido ou agredido a polícia em momento algum.

Afirmou que não havia munições em sua casa, tendo a polícia colocado as munições lá e forjado o flagrante.

Ao ser perguntado, afirmou não ter visto quem colocou as munições em sua casa, só ter tomado conhecimento delas na delegacia e que não foi à casa de ERISVALDO quando ele foi preso, não tendo visto nada em relação a ele. Negou ser chefe de organização criminosa.

Respondeu não ter informações acerca do furto da arma e que ouviu um tiro disparado pela polícia quando ela chegou. Afirmou que, segundo a polícia, a trouxinha de cocaína foi encontrada com seu cunhado.

Explicou que, segundo ERISVALDO, a pistola foi localizada na casa dele, explicando que ele não lhe disse onde a comprou e que é raro ir até a casa dele. Respondeu que ninguém acompanhou os policiais durante as buscas em sua casa, que a polícia não apresentou nenhum documento quando chegou e que não encontraram a arma em sua residência.

Em memoriais finais (ref. 145), a defesa de ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS requereu a absolvição, alegando que o réu teria agido sob estado de necessidade ao adquirir a arma. Por sua vez, a defesa de JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA (ref. 146), requereu a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que ele não possuía relação com a pistola encontrada na casa de ERISVALDO e que as munições encontradas em sua residência teriam sido plantadas pela polícia.

A materialidade do delito restou-se demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fl. 27 – PDF) e pelos depoimentos das testemunhas. Quanto à autoria, também verifica-se que as provas carreadas aos autos comprovaram que ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS e JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA cometeram o crime descrito na denúncia. O policial EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR, condutor da diligência, foi contundente ao afirmar ter localizado munições de calibre .38 na casa de JHONNY KESSIO e a arma furtada da polícia civil na casa de ERISVALDO.

Embora JHONNY KESSIO negue qualquer vínculo com a arma encontrada na casa de ERISVALDO, é fato que em sua residência foram localizadas 5 (cinco) munições de calibre .38, configurando o crime previsto no art. 14 da Lei 10.823/03. Nesse sentido, destaco que o depoimento judicial do soldado EDIMAR confirmou os depoimentos prestados em fase policial pelos demais soldados que participaram da ocorrência, no sentido de que no guarda-roupas de um quarto da casa de JHONNY localizaram as referidas munições.

A alegação de que as munições foram plantadas no local não prospera, pois trata-se de situação que demanda prova inconteste, o que não se observa nos autos. Por outro lado, conforme já dito anteriormente, verifica-se que JHONNY KESSIO de fato praticou o crime previsto no art. 14 da Lei 10.823/03, pois a polícia apresentou as munições e o soldado EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR prestou depoimento coerente e harmônico com as declarações prestadas pelos demais soldados na delegacia, após a prisão em flagrante, demonstrando que de fato foram localizadas na residência do mencionado acusado as munições de calibre .38 [...]

Diante do exposto, a condenação nos termos da denúncia é medida que se impõe.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 330 DO CP

Durante a instrução (ref. 110), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR, condutor da ocorrência, relatou que enquanto abordavam pessoas em atitude suspeita na frente da residência de JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, ele de dentro da casa esbravejando e tumultuando a ocorrência, chegando a empurrar um dos policiais. Acrescentou que a todo momento ele resistia e desobedecia às ordens e que ao verbalizarem para colocar as mãos na cabeça, ele empurrou um policial. Respondeu que foi necessário fazer uso da força física para conter o réu e que as lesões apresentadas foram em razão de sua resistência.

JESSICA MANEA ALVES DA CRUZ, durante a instrução (ref. 110), respondeu que segundo informações dos policiais, JHONNY resistiu à prisão.

O informante JURANDIR MILITÃO DA ROCHA, em fase judicial (Ref. 110), respondeu não ter visto a abordagem à JHONNY KESSIO nem os policiais o agredindo.

VENINA CANUTO DA ROCHA, informante, durante a instrução (ref. 110), informou estar na residência do réu no momento da chegada da polícia. Detalhou deram ordem para colocarem as mãos na cabeça, estando JHONNY no interior da residência neste momento. Narrou que inicialmente o réu estava no interior da residência, mas saiu para frente após ouvir um tiro, momento em que os policiais foram para cima dele e o algemaram.

THAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA, em Juízo (ref. 110), narrou que ao perguntarem para os policiais a razão de entrarem daquela forma e se possuíam mandado, um policial pegou JHONNY pelo pescoço. Detalhou que quando a polícia chegou ouviu gritos e um tiro, bem como que durante as agressões só mandavam JHONNY calar a boca e não perguntaram nada.

O réu JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, em Juízo (ref. 110), negou ter ofendido ou agredido a polícia e que eles tenham pedido para colocar as mãos atrás da cabeça. Detalhou que ao perceber a presença da polícia após ouvir um tiro, perguntou para o soldado EVERALDO o que estava acontecendo, momento em que foi enforcado por outro policial. Negou ter se exaltado com a polícia.

Inicialmente, é importante destacar que, salvo a companheira do réu, THAIS CRISTINA, nenhuma das pessoas que estavam na residência no momento da abordagem afirmou ter visto ele sofrer agressões, como alegou repetidamente em Juízo. Por outro lado, todos os policiais que participaram da ocorrência, em sede policial, confirmaram que JHONNY KESSIO precisou ser imobilizado em razão de estar agressivo e desobedecendo os comandos policiais. Os depoimentos prestados pelos soldados na delegacia foram ratificados de forma coerente e concisa pelo soldado EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ, condutor da ocorrência, durante a instrução.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o laudo do exame de corpo de delito aponta diversas lesões no acusado (fls. 118/120 – PDF). Todavia, segundo o que se extrai do processo, as lesões estão de acordo com os relatos policiais, pois foi preciso fazer uso da força física para conter o acusado que, além de ter empurrado um policial, a todo momento desobedecia e resistia.

Dessa forma, conclui-se que os ferimentos do réu foram frutos de um processo necessário para resguardar a integridade física das pessoas presentes no local da ocorrência, visto que as ações do réu poderiam gerar perigo a elas. Conforme se constata nas provas carreadas aos autos, especialmente depoimentos policiais, toda a situação ocorreu por causa do ímpeto agressivo de JHONNY KESSIO, que se recusou a colocar as mãos na cabeça quando solicitado e partiu para cima dos policiais.

Diante do comportamento rebelde do réu no momento da abordagem, faz-se necessária a condenação do acusado, para que a pena gere seu efeito pedagógico e demonstre ao réu a quão reprovável e perigosa foi sua conduta de desobedecer aos policiais e colocar em risco a integridade física de todos que estavam no local.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS, já qualificado, pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, e JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, já qualificado, pelas condutas previstas no art. 12 da Lei 10.826/03 e no art. 330 do Código Penal.

Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria das reprimendas impostas ao acusado.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/03

A pena prevista para o crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03 é de 1 (um) a 2 (dois) anos de detenção e multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). No presente caso, além da espingarda, o réu também portava munições, fazendo com que sua culpabilidade seja valorada de forma negativa.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a
reincidência.
Somente o réu ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS ostenta condenação transitada em julgado, mas deixo para valorá-la na segunda fase da dosimetria (súmula 241 – STJ).

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social dos réus, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade dos réus, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas. Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima elencadas, fixam-se as penas-base:

a)

ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS: 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

b)

b) JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA: 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, se fazem presentes a reincidência (executivo n. 835- 97.2010.811.0052, código 12994) e a confissão espontânea, em relação ao réu ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS razão pela qual faço a compensação e fixo as penas intermediárias:

a)

ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS: 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

b)

b) JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA: 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. No presente caso não há causas de aumento ou de diminuição. Assim, fixo as penas definitivas: a) ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS: 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. b) JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA: 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa

DO CRIME PREVISTO NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL, COMETIDO POR JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA

A pena prevista para o crime tipificado no art. 330 do Código Penal é de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses detenção e multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). No presente caso, além da espingarda, o réu também portava munições, fazendo com que sua culpabilidade seja valorada de forma negativa.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. Trata-se de réu relativamente primário.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99).

Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la. A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100).

Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la. Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito. As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto. As consequências do crime não foram averiguadas.

Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas. Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima elencadas, fixa-se a penas-base em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES Não se faz presente nenhuma das circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. No presente caso não há causas de aumento ou de diminuição. Assim, fixa-se a pena definitiva em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, EM RELAÇÃO AO RÉU JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA

As condutas típicas previstas nos artigos 12 da Lei 10.823/03 e 330 do Código Penal, são autônomas, levando, assim, à admissão do concurso material entre elas.

Assim, a pena de JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, considerado o concurso material entre os crimes, é de 01 (UM) ANO E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso. [...]

Em decorrência desta ação penal, os réus foram presos no dia 26/12/2019 e colocados em liberdade no dia 17/06/2020. Diante disso, teria a decotar das penas impostas cerca de 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias, e por isso, para efeitos de determinação do regime inicial, a pena seria fixada em 6 (seis) meses e 9 (nove) dias, em relação a ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS, e 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias em relação a JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA.

A lei estabelece que em condenação igual ou inferior a 4 (quatro) anos, quando há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime semiaberto.

Não se verifica motivação idônea para impor um regime mais severo ao acusado. Ademais, as condições dos réus são mais favoráveis do que desfavoráveis.

Desse modo, este Juízo não encontra fundamentação a justificar um regime mais severo, fixando-se o REGIME SEMIABERTO para ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS, por tratar-se de reincidente, e o REGIME ABERTO para JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Não há que se falar em substituição da reprimenda, considerando a reincidência de ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS e o longo histórico criminal de JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA (art. 44, incisos II e III, do CP).

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Em relação ao réu ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS não alteração fática que justifique sua prisão.

Já em relação ao réu JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, à ref. 148, o Ministério Público requereu a decretação de sua prisão preventiva, pois o acusado teria descumprido medida cautelar diversa de prisão ao ameaçar JURANDI MILITAO DA ROCHA e sua família. Embora o acusado tenha de fato descumprido medida cautelar diversa de prisão, não prospera o pedido do Parquet.

Inicialmente verifica-se que para a decretação da prisão preventiva é necessário observar os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, sendo que no presente caso, não restou-se configura nenhuma das hipóteses previstas no art. 313. Ademais, decretar prisão neste momento e fazer o acusado aguardar julgamento de recurso preso mostra-se medida temerária e totalmente desproporcional com a pena aplicada a JHONNY KESSIO, que já cumpriu quase metade da reprimenda preso preventivamente durante a instrução.

Diante do exposto, nego o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público e concedo aos acusados o direito de recorrerem em liberdade. [...] (Id. 132822333 - p. 119/126)

Inconformado com a decisão, o sentenciado Erisvaldo, interpôs o presente recurso em busca da absolvição, em razão da ilicitude das provas obtidas em razão da violação de domicílio, sem mandado judicial, inclusive, desamparado de justa causa.

Pois bem.

Ao contrário do entendimento deste relator, a realidade encontrada nos julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que:

1.

CRIME PERMANENTE

O crime tipificado no artigo 12 da lei n. 10.826/03, classifica-se como crime permanente, vez que sua consumação se prolonga no tempo. Enquanto o indivíduo manter a posse irregular da arma de fogo, o crime estará se consumando.

Existem precedentes do STJ no sentido de que nos crimes permanentes, o estado de flagrância avança no tempo,
mas esse fato não é suficiente para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial
, sendo essencial a demonstração de indícios mínimos (fundadas razões) de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito.

Para que se legitime o ingresso forçado em domicílio, não basta a ocorrência de um delito permanente –
in casu
, posse irregular de arma de fogo de uso permitido –, mas da existência de
fundadas razões
que justifiquem a relativização do direito fundamental à inviolabilidade residencial
[CPP, art. 240, § 1º, do CPP – “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”]
. Confira-se:

“Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado o ato em fundadas razões (Tema n. 280/RG) ” [STF. HC n. 212.892 AgR. Relator Ministro Nunes Marques. DJe: 26/10/2022].

“HABEAS CORPUS. ARTS. 33, 35 E 40, III, DA LEI N. 11.343/2006 E 12 DA LEI N. 10.826/2003. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. FALTA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU CONTEXTO FÁTICO APTO A SUBSIDIAR A CONVICÇÃO OU MESMO FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA (APREENSÃO DE DROGA E ARMA DE FOGO) E DAQUELAS QUE DELA DERIVARAM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
1. Esta Corte tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente a ocorrência de um crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido para assim justificar a entrada na residência do agente. 2. No caso, verifica-se que o ingresso no domicílio do paciente foi amparado tão somente em denúncia anônima,
sem referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas a indicar que se tratava de averiguação de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, revogando-se a prisão preventiva do paciente, salvo se por outras razões estiver detido (Processo n. 5005205-21.2021.8.21.0165, em curso na Vara Judicial da comarca de Eldorado do Sul/RS). STJ. HABEAS CORPUS Nº 721911 - RS (2022/0032180-4)

2.

DENÚNCIA ANÔNIMA

O STJ afirma que a simples
denúncia anônima
não justifica busca domiciliar sem mandando judicial. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão.

A Sexta Turma do STJ, ao julgar o HC 512.418 e o AgRg no HC 698.199 definiu que

“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime colhidos em investigação preliminar, não autoriza o ingresso da polícia no domicílio indicado, sob pena de ilicitude da prova obtida e de outras que derivem dela.”

O Supremo Tribunal Federal, ao definir o
RE n. 603.616/RO
, não é necessário à certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva, o que no caso
sub oculis
não ocorreu, uma vez que a existência de
denúncia anônima,
não é suficiente para configurar
“
fundadas razões”
para autorizar o ingresso policial no domicílio.

Nesse sentido:

“[...]
1.
O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280),
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado
em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Não houve, no caso, referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. [...](AgRg no HC n. 762.131/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)”

“[...] 1.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO
, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" [...] (AgRg no HC n. 749.315/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“[...] 3. A natureza permanente do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, cuja consumação se protrai no tempo, não afasta a obrigatoriedade do mandado judicial para o ingresso domiciliar, sendo indispensável que as fundadas razões para a entrada na residência revelem que, naquele momento, se está diante de uma situação de flagrante delito, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 4. Consoante a orientação fixada no HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021), por não transparecer a premência da invasão ao domicílio, devem ser anuladas todas as provas obtidas mediante o ingresso ilícito em residência e as suas derivações. Em consequência, impõe-se a absolvição do Paciente, por ausência de provas da materialidade delitiva, em relação a ambas as imputações (art. 12, caput, e art. 14, caput, ambos da Lei n. 10.826/03). 5. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Réu das imputações feitas nos autos da Ação Penal n. 0006334-26.2019.8.24.0039, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. [...](HC n. 615.693/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Assim, conforme se extrai das provas colhidas, o ingresso domiciliar foi amparado em prévia
denúncia anônima
, sem qualquer referência a investigação anterior, monitoramento ou campanas a indicar que se tratava de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de um crime em estado de flagrância naquele local.

No que se refere à ilicitude das provas, segundo o art. 157,
caput
, do CPP, são inadmissíveis as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais.

“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.”

À propósito:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;[...]”

Portanto, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores, a invalidade de todas as provas colhidas ilicitamente, diante do ingresso policial na residência dos apelantes amparada somente em razão de uma denúncia anônima, é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

“(...) deve ser declarada a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na residência do Paciente. (...)” [STJ. HC n. 719.295 – SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 12/8/2022].

E de ofício, concedo a extensão dos benefícios ao apelante Jhonny Kessio Pereira dos Santos, em razão do ingresso domiciliar baseado em denúncia anônima, eis a silimitude fática ao apelante Erisvaldo.

Por todo do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ACOLHO a preliminar
de nulidade das provas obtidas na violação de domicílio, e absolvo os apelantes
Erisvaldo Carlos dos Santos e Jhonny Kessio Pereira dos Santos
, salvo se por outras razões estiver detido.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 21 DE MARÇO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO RELATOR, VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO VIRTUAL DE 28 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de apelações interpostas por
Erisvaldo Carlos dos Santos
e
Jhonny Kessio Pereira Moura
contra sentença que condenou o primeiro à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, e o segundo, à pena de 1 ano e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e desobediência, tipificados no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 330 do Código Penal.

Em síntese,
Erisvaldo
suscita, preliminarmente, a ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de busca domiciliar realizada, segundo ele, ilegalmente, bem como requer a sua absolvição com fundamento na excludente de ilicitude do estado de necessidade, ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime fixado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por sua vez,
Jhonny Kessio
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Iniciado o julgamento, o eminente relator votou pelo acolhimento da preliminar arguida por
Erisvaldo
e, consequentemente, pela absolvição de ambos os recorrentes, dando provimento, portanto, a ambos os apelos.

Apesar de ter tido acesso aos autos antes do julgamento na condição de revisor, pedi vista do feito para reavaliar o caso com a devida cautela.

E após essa reavaliação, cheguei à conclusão, com a devida vênia do douto relator, de que o inconformismo dos recorrentes não procede.

Não há ilicitude a reconhecer nas diligências encetadas pelos policiais na apuração dos fatos, na medida em que o ingresso desses agentes na residência de
Erisvaldo
se deu em situação de flagrante delito, nos termos das normas permissivas constantes do inciso XI do artigo 5º da Constituição da República e do § 1º do art. 240 do Código de Processo Penal.

A propósito, cumpre observar que o art. 302 do CPP estabelece o seguinte:

“
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I –
está cometendo a infração penal
;

II – acaba de cometê-la;

III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV –
é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração
” (destaquei).

O crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de caráter permanente, o que significa que sua consumação se protrai no tempo. Destarte, enquanto
possuir
irregularmente arma de fogo de uso permitido, o agente estará em situação de flagrante delito.

O fato de as investigações terem envolvido o recebimento de denúncia anônima pelos policiais é irrelevante. Com efeito, o anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das apurações porventura realizadas para a averiguação da procedência da informação por ele prestada, na medida em que as linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Essa confidencialidade assume relevo ainda maior quando se tem em perspectiva o possível envolvimento de organizações criminosas, como na espécie. De fato, observo que havia a informação de que a residência em que se encontrava a arma de fogo subtraída da investigadora Jessica Manea Alves da Cruz era conhecida por receber integrantes da facção autointitulada “Comando Vermelho”.

Além disso, verifico que Edimar Rodrigues da Cruz Júnior, policial militar que atuou no caso, afiançou, em juízo, que realizaram averiguações preliminares no sentido de confirmar tal denúncia, e, não fosse o bastante, relatou, ainda sob o crivo do contraditório, que o acusado
Erisvaldo
lhes franqueou cordialmente a entrada em sua residência. Não que sua autorização fosse necessária, dado, repita-se, o contexto de flagrante delito.

Aliás, conquanto
Erisvaldo
tenha alegado, tanto em delegacia quanto em juízo, que foi agredido pelos policiais quando da realização da busca domiciliar, noto que o auto de exame de corpo de delito constante indica que o apelante não apresentava nenhuma lesão corporal (Id. n. 132822327, pp. 112-114).

Diga-se de passagem que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE PROVA DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – VALIDADE DA DILIGÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO EVIDENCIADA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
.

Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação desse delito para a conduta tipificada no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, na hipótese em que o acervo probatório, constituído por depoimentos de policiais e outros elementos igualmente idôneos, demonstre seguramente que o acusado fornecia substâncias entorpecentes a terceiros.

Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena pecuniária quando o próprio juízo sentenciante estabelece a quantidade de dias-multa no mínimo legal, em harmonia com a sanção privativa de liberdade, e atribui ao dia-multa o valor mínimo legal, de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, à luz das condições financeiras do acusado.

A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não prevê exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão a ser discutida perante o juízo da execução
” (TJMT, Apelação n. 1000158-45.2022.8.11.0047,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7.3.2023; data da publicação: 10.3.2023).

Assim,
rejeito
a preliminar.

No mérito,
Erisvaldo
, que confessou em ambas as etapas da
persecutio criminis
que mantinha a arma de fogo em questão em sua residência, sustenta que assim agiu em estado de necessidade, ao passo que
Jhonny Kessio
alega não ter nenhum envolvimento com o fato, e que não há elementos probatórios que o impliquem.

Todavia, verifico que as condenações de ambos os recorrentes devem ser preservadas.

Na espécie, a prova da materialidade e da autoria delitiva emana do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 132522327, pp. 20-26), o termo de apreensão (Id. n. 132522327, pp. 27-28), o relatório de investigação (Id. n. 132522327, p. 32), o laudo de exame de eficiência de arma de fogo (Id. n. 132822330, pp. 1-6) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A fim de evitar tautologia, reporto-me às pertinentes colocações do juízo
a quo
no escrutínio do robusto acervo probatório constante dos autos:

“
DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.823/03

Ao ser ouvida em fase judicial (Ref. 110), a testemunha EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR, policial condutor da ocorrência, relatou que após receberem a informação do furto de uma pistola da Polícia Civil, durante as diligências, um colaborador anônimo informou que a arma estar em poder
JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA
, bem como que ele seria uma liderança do Comando Vermelho. A testemunha explicou que, segundo esse informante, se arma não estivesse na casa de
JHONNY KESSIO
, estaria na casa de
ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS
.

Ao averiguarem, encontraram a arma de fogo com 3 (três) munições faltantes em uma casa, sendo que na casa de
JHONNY KESSIO
encontraram 5 (cinco) munições de calibre .38 e substância entorpecente. Detalhou que ao encontrarem a pistola na casa de
ERISVALDO
, ele relatou que
JHONNY
a tinha deixado lá cerca de 20 (vinte) minutos antes da chegada da polícia.

Ao descrever como se deu a diligência, o soldado EDIMAR afirmou que em frente à residência de
JHONNY KESSIO
haviam 3 (três) pessoas, sendo dois menores, dos quais um era cunhado de
JHONNY
. Acrescentou que o terceiro suspeito, irmão de
JHONNY
, ao perceber a polícia, pulou o muro dos fundos da casa levando algo. Neste momento
JHONNY
deixou a residência esbravejando e tumultuando a ocorrência, chegando a empurrar um policial, a todo momento resistindo e desobedecendo as ordens.

Relatou terem se dirigido à casa de
ERISVALDO
no mesmo momento. Ele teria recebido a polícia com certa cortesia e imediatamente confirmado que a arma estava em sua casa, sobre a geladeira. Acrescentou que
ERISVALDO
alegou desconhecer que a arma pertencia a uma policial e que
JHONNY KESSIO
havia deixado a pistola cerca de 20 (vinte) minutos antes da chegada da polícia, pois estaria ocorrendo uma briga na casa dele e não queria que alguém se ferisse. Detalhou que
ERISVALDO
teria dito estava tentando mudar de vida, mas o pessoal o colocava em ‘boca furada’.

Respondeu que a pistola foi furtada de dentro do veículo da policial em Lambari D’Oeste e que o entorpecente encontrado na casa de
JHONNY KESSIO
estava em posse de um dos menores, que não relatou como conseguiu a droga. Esclareceu que como
JHONNY
estava em situação de flagrância por desobediência e resistência, bem como que a denúncia anônima falava que ele estava com a arma, que seria membro do comando vermelho e que encontraram droga, sendo tráfico de drogas ser um crime de flagrante permanente, tinha fundamentadas razões para realizar buscas na residência. Relatou ter encontrado 5 (cinco) munições de calibre .38 no guarda roupa e que as buscas na residência foram acompanhadas pelo sogro ou sogra dele, não se recordando ao certo.

Ao ser perguntado, informou que não tinha mandado para realizar as buscas, mas a realizaram em razão do flagrante por crime de desobediência e do entorpecente encontrado, assim, diante da possibilidade de ocorrência de um crime de flagrante permanente, realizaram as buscas. Em relação ao réu
ERISVALDO
, afirmou que ele autorizou a realização de buscas em sua residência.

Por fim, reforçou que o colaborador afirmou que se a arma não estivesse na casa de
JHONNY KESSIO
, estaria na residência de
ERISVALDO
, detalhando que logo após à diligência na casa do primeiro, se dirigiram ao local onde mora o segundo, que prontamente permitiu a busca.

Em Juízo (ref. 110), JESSICA MANEA ALVES DA CRUZ narrou que no dia 25/12/2019 deixou seu plantão na Delegacia de Rio Branco e se dirigiu à sua casa em Lambari D’Oeste para tomar banho e pegar um absorvente, tendo deixado a arma no porta luvas do carro ao entrar na em sua residência. Quando retornou para o carro, percebeu que luz interna do veículo havia sido removida e que sua arma não estava mais no porta luvas. Relatou que em seguida entrou em contato com PM de Lambari D’Oeste e perguntou se em rondas haviam visto alguém suspeito próximo à residência. A PM afirmou que teria visto uma pessoa, razão pela qual algumas diligências com o policial civil EDILSON LUCAS, mas restaram-se infrutífera.

Segundo a testemunha, posteriormente a policial civil SHIRLENE informou que ligaram para a Polícia Civil denunciando que
JHONNY KESSIO
estaria com a arma de algum policial, pois o delator teria identificado o brasão na arma. Diante dessa notícia, entrou em contato com as Polícias Militares de Rio Branco e Lambari D’Oeste, que mobilizaram equipes para realizarem campana na residência de
JHONNY KESSIO
. Durante a campana constataram à presença de adolescentes em atitudes suspeitas em frente ao local, sendo que ao aborda-los,
JHONNY
saiu alterado. Acrescentou que logo em seguida se dirigiram à casa de
ERISVALDO
, que morava em frente ao
JHONNY
, e localizaram a arma.

JESSICA detalhou que na delegacia, FLAVIA, namorada de
ERISVALDO
, afirmou que minutos antes da chegada da polícia
JHONNY KESSIO
levou a arma até a casa de
ERISVALDO
, consignando que ela afirmou ter certeza de que
JHONNY
havia levado a arma. Segundo a testemunha FLAVIA também afirmou ter presenciado
ERISVALDO
falar para os policiais que
JHONNY
havia levado a arma até a casa dele.

Relatou que na casa de
JHONNY
foram encontradas algumas munições e que, na época, ele e
ERIVALDO
moravam próximos, na mesma rua.

Quando perguntado, confirmou ter reconhecido a arma e as munições encontradas, das quais algumas haviam sido deflagradas. Esclareceu saber que haviam deflagrado em razão de sempre manter 16 (dezesseis) munições no carregador.

Informou não ter participado das diligências nem dos interrogatórios dos acusados em sede policial.

FLAVIA CAETANO SILVEIRA, informante, durante a instrução (ref. 110), afirmou que havia acabado de chegar na casa e que estava deitada quando a polícia chegou e quebrou o portal da casa de
ERISVALDO
pedindo a arma. Acrescentou que ele indicou que arma estava sobre a geladeira, sendo, em seguido, conduzidos para a delegacia.

Esclareceu que não tinha visto a arma antes e que, após chegar, ouviu uma pessoa conversando do lado de fora, mas não viu quem nem ouviu o assunto.

Quando perguntado, respondeu não ter ouvido
ERISVALDO
dizer que a arma era de
JHONNY KESSIO
. Afirmou que, pelo o que se lembra, não disse à polícia que a arma era de
JHONNY
, pois havia muita confusão e estava meio perdida. Narrou que logo após a polícia perguntar pela a arma,
ERISVALDO
informou estar sobre a geladeira, onde de fato ela foi encontrada.

Também afirmou que no dia dos fatos não presenciou
JHONNY KESSIO
na casa de
ERISVALDO
, esclarecendo ter escutado alguém chamar na rua, mas não viu quem era nem ouviu o que conversaram. Pontuou ser capaz de identificar a voz do
JHONNY
, concluindo que quem chamou
ERISVALDO
não era
JHONNY
.

Por fim, enfatizou que estava muito nervosa no depoimento em fase policial.

O informante JURANDIR MILITÃO DA ROCHA, em Juízo (ref. 110), narrou não ter acompanhado as buscas na residência, não ter visto se tinha drogas no local e não ter visto a apreensão de arma ou munição.

VENINA CANUTO DA ROCHA, informante, durante a instrução (ref. 110), narrou estar na casa de
JHONNY
quando a polícia chegou e deu ordem para todos colocarem as mãos na cabeça. Detalhou que neste momento
JHONNY KESSIO
estava no interior da residência e que só saiu ao ouvir um disparo de arma de fogo.

Respondeu não ter acompanhado as buscas dos policiais no interior da residência e que eles não mostraram as munições encontradas. Afirmou que não sabia da existência de arma no local.

A informante THAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA, em fase judicial (ref. 110), narrou que durante uma discussão com
JHONNY KESSIO
ligou para seus avós, JURANDIR e VENINA, irem à sua residência. Afirmou ter ouvido um barulho e tiros, sendo que em seguida a polícia entrou na casa. Esclareceu ter perguntado aos policiais o motivo de entrarem daquela forma e se possuíam mandado, momento em que um policial pegou
JHONNY
pelo pescoço.

Detalhou que a todo momento os policiais perguntavam pela arma, esclarecendo não ter ciência da droga encontrada nem de quem a portava. Ressaltou que os policiais não apresentaram documentos para entrarem na casa de
JHONNY
e que ele não possuía amizade com
ERISVALDO
.

Ao ser interrogado em fase judicial (ref. 110), o réu
ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS
narrou que no dia dos fatos estava em sua residência quando os policiais chegaram derrubando seu portão e mandando colocar a mão na cabeça. Ao perguntarem sobre a arma, falou que estava sobre a geladeira.

Respondeu que ao ser perguntado sobre como conseguiu a arma, explicou que estava regando as plantas de sua casa quando passou um indivíduo em uma motocicleta e lhe perguntou se conhecia alguém disposto a comprar uma arma, esclarecendo que, por estar sendo ameaçado de morte, comprou a arma, por R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Relatou que após narrar os fatos, um dos policiais apontou um fuzil para sua cabeça e falou que estava mentindo.

Esclareceu que após comprar a arma, a colocou sobre a geladeira, onde ela ficou por cerca de dois dias, até a chegada da polícia. Pontuou ter comprado ela entre os dias 23 e 24 de dezembro, esclarecendo que quando a polícia chegou, no dia 26, haviam 3 (três) dias que comprara a arma, não sabendo identificar quem lhe vendeu.

Respondeu que as munições não estavam em sua casa, somente a arma com as munições no pente, esclarecendo que não havia munições de outro calibre. Asseverou que
JHONNY KESSIO
não tem nada a ver com a arma e que iria fazer três dias que estava com a arma.

Ao ser perguntado, respondeu que não lhe foi apresentado mandado de busca e apreensão nem autorizou a entrada da polícia. Também respondeu não ter ouvido tiros e que no dia da prisão,
JHONNY KESSIO
não esteve em sua casa, nem lhe pediu para guardar algum objeto nela.

Durante a instrução (ref. 110), o réu
JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA
relatou que no dia da prisão estava na cozinha de sua residência com sua esposa, quando ouviu um barulho de tiro e decidiu sair para verificar o que estava acontecendo, sendo que ao se deparar com os policiais perguntou para o soldado EVERALDO o que se passava e se possuíam mandado de busca para adentrarem em sua residência, tendo sido enforcado por outro policial. Asseverou não ter ofendido ou agredido a polícia em momento algum.

Afirmou que não havia munições em sua casa, tendo a polícia colocado as munições lá e forjado o flagrante.

Ao ser perguntado, afirmou não ter visto quem colocou as munições em sua casa, só ter tomado conhecimento delas na delegacia e que não foi à casa de
ERISVALDO
quando ele foi preso, não tendo visto nada em relação a ele. Negou ser chefe de organização criminosa.

Respondeu não ter informações acerca do furto da arma e que ouviu um tiro disparado pela polícia quando ela chegou. Afirmou que, segundo a polícia, a trouxinha de cocaína foi encontrada com seu cunhado.

Explicou que, segundo
ERISVALDO
, a pistola foi localizada na casa dele, explicando que ele não lhe disse onde a comprou e que é raro ir até a casa dele. Respondeu que ninguém acompanhou os policiais durante as buscas em sua casa, que a polícia não apresentou nenhum documento quando chegou e que não encontraram a arma em sua residência.

Em memoriais finais (ref. 145), a defesa de
ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS
requereu a absolvição, alegando que o réu teria agido sob estado de necessidade ao adquirir a arma.

Por sua vez, a defesa de
JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA
(ref. 146), requereu a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que ele não possuía relação com a pistola encontrada na casa de
ERISVALDO
e que as munições encontradas em sua residência teriam sido plantadas pela polícia.

A materialidade do delito restou-se demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fl. 27 – PDF) e pelos depoimentos das testemunhas.

Quanto à autoria, também verifica-se que as provas carreadas aos autos comprovaram que
ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS
e
JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA
cometeram o crime descrito na denúncia. O policial EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR, condutor da diligência, foi contundente ao afirmar ter localizado munições de calibre .38 na casa de
JHONNY KESSIO
e a arma furtada da polícia civil na casa de
ERISVALDO
.

Embora
JHONNY KESSIO
negue qualquer vínculo com a arma encontrada na casa de
ERISVALDO
, é fato que em sua residência foram localizadas 5 (cinco) munições de calibre .38, configurando o crime previsto no art. 14 da Lei 10.823/03. Nesse sentido, destaco que o depoimento judicial do soldado EDIMAR confirmou os depoimentos prestados em fase policial pelos demais soldados que participaram da ocorrência, no sentido de que no guarda-roupas de um quarto da casa de
JHONNY
localizaram as referidas munições.

A alegação de que as munições foram plantadas no local não prospera, pois trata-se de situação que demanda prova inconteste, o que não se observa nos autos. Por outro lado, conforme já dito anteriormente, verifica-se que
JHONNY KESSIO
de fato praticou o crime previsto no art. 14 da Lei 10.823/03, pois a polícia apresentou as munições e o soldado EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR prestou depoimento coerente e harmônico com as declarações prestadas pelos demais soldados na delegacia, após a prisão em flagrante, demonstrando que de fato foram localizadas na residência do mencionado acusado as munições de calibre .38.

Em casos semelhantes, julgou o TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – CONDENAÇÃO – 1) RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS A INDICAR O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS – BUSCA E APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM HARMONIA COM AS PROVAS JUDICIAIS –ALEGAÇÃO DE DROGA PLANTADA – VERSÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÃO POR ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS E DEMAIS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DADA A QUANTIDADE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO APREENDIDA EM PODER DO RÉU ( 17 MUNIÇÕES) – 3) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – 4) PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ALEGADA QUANTIDADE DE DROGA – INVIABILIDADE – 41,17 GRAMAS DE COCAÍNA – NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 47 DO TJMT – PLEITO DESPROVIDO. 1. A alegação de que a droga teria sido ‘plantada’, enquanto meio a comprovar a inocência, demanda prova irrefutável, mormente quando a acusação se desincumbe do ônus legal de incriminação, apresentando a apreensão da droga em Juízo e o depoimento de policiais, coerentes e harmônicos com o restante da prova incriminadora. Inteligência do enunciado 8/TJ, não havendo se falar em absolvição por falta de provas. (...) (TJMT - N.U 0036318-43.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

No mesmo sentido, estabelece o enunciado n. 8 do TJMT:

‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.’

Da mesma forma ficou comprovado que a arma, Pistola Imbel (brasil) Md6 Cal. .40 S&W Oxidado, N° Série ETA08571, Código de Apreensão 148A - Obs.: Registro: null Propriedade de SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA (item 1, Termo de Exibição e Apreensão), foi encontrada na casa do acusado
ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS
, que confessou os fatos tanto em fase policial como em fase judicial, alegando que teria comprado a arma de um desconhecido. Consigna-se que a confissão judicial foi feita de forma livre e espontânea, livre de eventual vício, estando de acordo com o depoimento das testemunhas e, consequentemente, confirmando os fatos lhe imputados na denúncia.

A defesa de
ERISVALDO
alega que a configuração da excludente de ilicitude de estado de necessidade, pois o réu teria adquirido a arma em razão de estar sofrendo ameaças de morte. Todavia, não trouxe aos autos elemento demonstrando estar realmente sob ameaça ou em situação de perigo atual e inevitável, simplesmente alegou isso em audiência e requereu o reconhecimento da excludente de ilicitude em memoriais finais, razão pela qual deve ser afastada a tese defensiva, conforme julgou o TJMT:

‘APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO; ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO DE PROIBIÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU ISENÇÃO DE PENA – ARTEFATO ARMAZENADO FORA DE ALCANCE IMEDIATO DO AGENTE - PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE EFETIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO – ENUNCIADO CRIMINAL 37 E JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – ESTADO DE NECESSIDADE – SUBMISSÃO DO AGENTE A PERIGO ATUAL – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA POR QUALQUER ELEMENTO DE CONVICÇÃO – TEMOR PELA PRÓPRIA SEGURANÇA – RECONHECIMENTO IMPERTINENTE – DESCONHECIMENTO – PREMISSA E ARESTO DO TJMT – EXCLUDENTE INVIÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. (...) “Para a configuração do estado de necessidade exige-se a submissão do agente a perigo atual, não sendo suficiente o mero receio, cabendo à defesa o ônus da prova. Inexistindo elementos comprovando a imperiosidade da conduta, fica afastada a alegação de estado de necessidade.’ (TJMT, Ap 49568/2018) (...) (TJMT, Ap 50391/2018). (TJMT - N.U 0001661-05.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Diante do exposto, a condenação nos termos da denúncia é medida que se impõe.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 330 DO CP

Durante a instrução (ref. 110), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR, condutor da ocorrência, relatou que enquanto abordavam pessoas em atitude suspeita na frente da residência de
JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA
, ele de dentro da casa esbravejando e tumultuando a ocorrência, chegando a empurrar um dos policiais. Acrescentou que a todo momento ele resistia e desobedecia às ordens e que ao verbalizarem para colocar as mãos na cabeça, ele empurrou um policial. Respondeu que foi necessário fazer uso da força física para conter o réu e que as lesões apresentadas foram em razão de sua resistência.

JESSICA MANEA ALVES DA CRUZ, durante a instrução (ref. 110), respondeu que segundo informações dos policiais,
JHONNY
resistiu à prisão.

O informante JURANDIR MILITÃO DA ROCHA, em fase judicial (Ref. 110), respondeu não ter visto a abordagem à
JHONNY KESSIO
nem os policiais o agredindo.

VENINA CANUTO DA ROCHA, informante, durante a instrução (ref. 110), informou estar na residência do réu no momento da chegada da polícia. Detalhou deram ordem para colocarem as mãos na cabeça, estando
JHONNY
no interior da residência neste momento. Narrou que inicialmente o réu estava no interior da residência, mas saiu para frente após ouvir um tiro, momento em que os policiais foram para cima dele e o algemaram.

THAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA, em Juízo (ref. 110), narrou que ao perguntarem para os policiais a razão de entrarem daquela forma e se possuíam mandado, um policial pegou
JHONNY
pelo pescoço. Detalhou que quando a polícia chegou ouviu gritos e um tiro, bem como que durante as agressões só mandavam
JHONNY
calar a boca e não perguntaram nada.

O réu
JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA
, em Juízo (ref. 110), negou ter ofendido ou agredido a polícia e que eles tenham pedido para colocar as mãos atrás da cabeça. Detalhou que ao perceber a presença da polícia após ouvir um tiro, perguntou para o soldado EVERALDO o que estava acontecendo, momento em que foi enforcado por outro policial. Negou ter se exaltado com a polícia.

Inicialmente, é importante destacar que, salvo a companheira do réu, THAIS CRISTINA, nenhuma das pessoas que estavam na residência no momento da abordagem afirmou ter visto ele sofrer agressões, como alegou repetidamente em Juízo. Por outro lado, todos os policiais que participaram da ocorrência, em sede policial, confirmaram que
JHONNY KESSIO
precisou ser imobilizado em razão de estar agressivo e desobedecendo os comandos policiais. Os depoimentos prestados pelos soldados na delegacia foram ratificados de forma coerente e concisa pelo soldado EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ, condutor da ocorrência, durante a instrução.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o laudo do exame de corpo de delito aponta diversas lesões no acusado (fls. 118/120 – PDF). Todavia, segundo o que se extrai do processo, as lesões estão de acordo com os relatos policiais, pois foi preciso fazer uso da força física para conter o acusado que, além de ter empurrado um policial, a todo momento desobedecia e resistia.

Dessa forma, conclui-se que os ferimentos do réu foram frutos de um processo necessário para resguardar a integridade física das pessoas presentes no local da ocorrência, visto que as ações do réu poderiam gerar perigo a elas. Conforme se constata nas provas carreadas aos autos, especialmente depoimentos policiais, toda a situação ocorreu por causa do ímpeto agressivo de
JHONNY KESSIO
, que se recusou a colocar as mãos na cabeça quando solicitado e partiu para cima dos policiais.

Diante do comportamento rebelde do réu no momento da abordagem, faz-se necessária a condenação do acusado, para que a pena gere seu efeito pedagógico e demonstre ao réu a quão reprovável e perigosa foi sua conduta de desobedecer aos policiais e colocar em risco a integridade física de todos que estavam no local
” (Id. n. 132822333, pp. 120-123).

Como se vê, no tocante à autoria delitiva, destaca-se o depoimento prestado pelo policial militar Edimar, sob o crivo do contraditório, narrando de forma firme e coerente ter localizado as munições de calibre 38 na residência de
Jhonny Kessio
, o qual desobedeceu desde o princípio às ordens legais emanadas pelos policiais, assim como tal testemunha relatou ter encontrado a arma de fogo propriamente dita, subtraída de uma investigadora de polícia, na casa de
Erisvaldo
.

Ademais, quanto à alegação de estado de necessidade, é necessário salientar que
Erisvaldo
não logrou comprovar em nenhum momento tal situação, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da hipótese do art. 24 do CP.

Assim, e também adotando
per relationem
os fundamentos invocados pelo magistrado sentenciante, na medida em que bem resistem aos argumentos aventados pelos apelantes em suas razões recursais, mantenho a condenação de
Erisvaldo
pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, bem como a de
Jhonny Kessio
, pelos delitos do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e do art. 330 do CP.

Quanto ao pedido de fixação do regime aberto, formulado por
Erisvaldo
, cumpre observar que, conquanto ele tenha permanecido preso cautelarmente por período proporcionalmente significativo (em relação ao
quantum
definitivo de pena), trata-se de acusado reincidente, condição pessoal que impõe a fixação do regime semiaberto, sem perder de vista que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é inadmissível a assim chamada progressão de regime
per saltum
(enunciado sumular n. 491 do STJ), que é o que representaria o acolhimento da pretensão recursal nesse particular.

Nesse contexto, sem embargo da norma constante do § 2º do art. 387 do CPP, entendo que o eventual abrandamento do regime, mesmo levando em consideração o período de prisão provisória, é matéria a ser melhor examinada pelo juízo da execução, apto que está a avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para tanto.

Afinal, o dispositivo em questão é lacônico no que diz respeito ao método de cômputo do período de prisão provisória na determinação do regime inicial. A simples subtração virtual do total de pena fixado, para fins de enquadramento nas faixas de tempo previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal, desprezaria fatores subjetivos como o merecimento do apenado, além de potencialmente criar distorções insuperáveis no sistema.

Ilustrativamente, tome-se um indivíduo não reincidente que respondeu ao processo preso ao longo de 4 anos, e, ao fim, foi condenado, por homicídio qualificado, à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão (o mínimo legal). Descontando-se o período de prisão provisória, faltariam 8 anos de pena a cumprir, afigurando-se possível, à luz da alínea “b” do § 2º do art. 33 do CP, a fixação do regime semiaberto.

Agora, conjecture-se um segundo indivíduo não reincidente que respondeu ao processo em liberdade e, ao fim, foi condenado, pelo mesmo delito, a idêntica reprimenda reclusiva, em regime inicial fechado. Iniciando o cumprimento da sanção com o seu recolhimento ao estabelecimento prisional, tal indivíduo permanecerá ali por, no mínimo – em tese –, 6 anos, o tempo necessário para o atingimento do índice de 50% exigido para a progressão de regime nessa hipótese, conforme o art. 112, VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal.

A comparação utilizada, conquanto demonstre a impropriedade do método de desconto do tempo total de pena fixada, não significa que o método de desconto do período necessário para a progressão não apresenta dificuldades ao magistrado sentenciante. Com efeito, este, geralmente, não é dotado de informações concernentes, por exemplo, ao comportamento do acusado no ambiente prisional, de modo que raramente poderá aferir o adimplemento do requisito subjetivo

para a progressão, sem perder de vista a hipótese de o réu já estar cumprindo outras penas, com a possibilidade de que eventual unificação, pelo juízo da execução, implique a fixação (ou manutenção) do regime mais severo.

Portanto, a despeito da norma contida no § 2º do art. 387 do CPP, a solução recomendável, na maioria das vezes, é reservar a análise da detração ao juízo da execução, sobretudo porque o art. 66, III da Lei n. 7.210/1984, que lhe confere essa competência, continua em vigor.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (VOGAL):

E. Câmara,

Pedindo vênia ao Eminente Relator, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, nos termos do voto lançado pelo Eminente Revisor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023